Tribunal: STF
Processo: ADI 2122
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-04
Data de publicação: 2000-05-04

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.   LEI
Nº 6.004, DE 14/04/98, DO ESTADO DE ALAGOAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 150, § 6º; E 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETO COM O TEXTO CONSTITUCIONAL.
Não cabe controle abstrato de constitucionalidade por
violação de norma infraconstitucional interposta, sem ocorrência de
ofensa direta à Constituição Federal.
Hipótese caracterizada nos autos, em que, para aferir a
validade da lei alagoana sob enfoque frente aos dispositivos da
Constituição Federal, seria necessário o exame do conteúdo da Lei
Complementar nº 24/75 e do Convênio 134/97, inexistindo, no caso,
conflito direto com o texto constitucional.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.